Tribunal: TJSP
Processo: 0000249-07.2016.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0000249-07.2016.8.26.0578,
da
Comarca
de
Ourinhos, em que é apelante SIDNEI DE SOUZA ARAUJO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000249-07.2016.8.26.0578 - Voto no 48599
2
Voto no 48599
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000249-07.2016.8.26.0578
Comarca: OURINHOS - (Processo no 0000249-07.2016.8.26.0578)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Sidnei de Souza Araujo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO
DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA PENA –
IMPOSSIBILIDADE
–
RÉU
REVEL
–
PROVA
TÉCNICA E ORAL
DESFAVORÁVEL – EMBRIAGUEZ COMPROVADA – CONDUTA GRAVE, DE
PERIGO
ABSTRATO
–
PENA
MANTIDA
NO
MÍNIMO
LEGAL
E
SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – REGIME ABERTO –
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
SIDNEI DE SOUZA ARAÚJO foi condenado
pelo r. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de OURINHOS,
nos autos do Processo no 249-07/2016, sentença da lavra da
eminente Juíza de Direito Dra. Renata Ferreira dos Santos
Carvalho, como incurso no artigo 306 da Lei no 9.503/1997, à
pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, mais
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal, além de 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor e houve substituição da pena privativa de liberdade
por prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000249-07.2016.8.26.0578 - Voto no 48599
3
destinada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente de Ourinhos (fls. 175/178).
O apelante foi processado porque, no dia 09 de
julho de 2016, conduziu veículo automotor na via pública com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, estando com concentração alcóolica superior a 0,3
miligramas de álcool por litro de ar alveolar.
Apela pleiteando a absolvição por insuficiência
de provas ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda
imposta (fls. 197/200).
Contrariado o recurso (fls. 204/206), o douto
Procurador de Justiça Dr. João Machado de Araújo Neto opina
pelo seu desprovimento (fls. 213/215).
É o relatório.
Impossível a absolvição.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Narra a denúncia que SIDNEI dirigia uma
motocicleta quando se envolveu em um acidente, sem
vítimas. Mas, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no
local, notou que o apelante apresentava sinais evidentes de
embriaguez. Por isso, foi convidado a fazer o teste do
“bafômetro” e aceitou.
O resultado foi de 0,95mg/l (noventa e cinco
miligramas de álcool por litro de ar alveolar), índice muito
superior ao tolerado por lei.
Por isso, foi conduzido à Delegacia de Polícia
e autuado em flagrante delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000249-07.2016.8.26.0578 - Voto no 48599
4
Em
solo
inquisitivo
optou
pelo
direito
constitucional ao silêncio.
Em Juízo, embora intimado, não compareceu
para apresentar sua versão dos fatos e foi decreta sua revelia.
No entanto, não resta dúvida de que dirigia
sua moto em estado de embriaguez.
É o que basta para a subsunção da conduta
ao tipo penal em apreço.
Os
policiais
militares
Flávio
Roberto
e
Joeferson Fortes, sempre que ouvidos, relataram os fatos
como descritos na peça matriz.
Eles foram acionados para o atendimento de
acidente de trânsito sem vítima e chegando ao local
constataram que o condutor poderia estar alcoolizado. Por
isso, foi convidado a realizar o teste bafômetro, onde ficou
comprovada a embriaguez. Acrescentaram, ainda, que os
sinais típicos eram evidentes, olhos avermelhados, odor
etílico, desorganização das ideias, inclusive quando alegou ter
feito uso de bebida alcoólica.
Destacou, ainda, a r. sentença que após a Lei
12.760/2012, o simples fato de um indivíduo dirigir veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determina dependência, constitui infração penal, ou seja, não
mais se exigindo a prova da situação potencial de dano.
Trata-se de crime de perigo abstrato, pois não
exige a demonstração de prejuízo efetivo ao bem jurídico
tutelado ou prova de probabilidade de ocorrência do dano.
Nesse sentido: “Nos termos do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000249-07.2016.8.26.0578 - Voto no 48599
5
pacificado nesta Corte, o crime do art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a
demonstração
de
potencialidade
lesiva
na
conduta,
configurando-se pela condução de veículo automotor em estado
de embriaguez” (STJ, REsp 1.467.980/SP, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
04/11/2014, DJe 17/11/2014).
No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp
1381160/RJ, Relator Ministro ERICSON MARANHO, DJe
29/06/2015).
Ainda, este teor, confira-se: “o crime do art.
306 do CTB é de perigo abstrato e para comprovação basta
constatação que concentração de álcool no sangue do agente
que conduzia o veículo em via pública era maior do que
admitida pelo tipo penal, não sendo necessária demonstração
da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta” (STJ, HC n°
140.074/DF, Relator Ministro FELIX FISCHER, DJ de
14/12/2009).
E segue: STJ, HC n° 155069/RS, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, DJ de 26/04/2010 e RHC no
58.893/MG,
Relator
Ministro
JORGE
MUSSI,
DJe.
28.05.2015.
Portanto, basta a direção de veículo sob o
efeito do álcool, acima do índice tolerado, para que toda a
coletividade fique em risco e se aperfeiçoe o tipo penal em
apreço.
Bem lançada a condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000249-07.2016.8.26.0578 - Voto no 48599
6
A pena-base não se afastou do seu mínimo
legal, 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez)
dias-multa e nesse patamar permaneceu.
Estão
ausentes
agravantes,
atenuantes,
causas de aumento ou de diminuição.
A suspensão da habilitação para dirigir
veículos automotores também foi fixada no mínio legal, 02
(dois) meses.
A pena privativa de liberdade foi substituída
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária no importe de um (01) salário-mínimo.
Por fim, para a hipótese de expiação foi fixado
o regime aberto.
Nada mais pode almejar.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator